Tribunal: TJDFT
Processo: 0751153-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem apreciação de mérito.
1.1. O Juízo de origem determinou ao autor a emenda da petição inicial para anexar o processo administrativo referente ao auto de infração questionado e esclarecer se houve adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Além disso, determinou a juntada de procuração atualizada. A sentença considerou que o autor não cumpriu a determinação, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento da petição inicial causou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. No caso dos autos, o recorrente foi intimado a regularizar a representação processual e anexar procuração atualizada e com assinatura compatível com o documento de identidade apresentado pelo recorrente. Ao apresentar a emenda, o recorrente anexou procuração com assinatura claramente divergente daquela constante de seu documento de identificação, o que compromete a autenticidade da outorga.
4. O Descumprimento de determinação para emenda da petição inicial para regularização da representação processual enseja o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito (artigos 330, IV e 321 do, CPC). Precedente: Acórdão 2034000.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A procuração apresentada com assinatura divergente daquela constante no documento de identificação do outorgante compromete a autenticidade da outorga. 2. O descumprimento de determinação do Juízo para regularização processual enseja o indeferimento da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 330, IV e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2034000, processo n. 0701974-52.2025.8.07.0012, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 27/08/2025.